Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-96.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-96.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ENDRYSSON EVANGELISTA - CPF: 062.384.611-01 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – REGULARIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, exige a comprovação da mora para seu ajuizamento, a qual pode ser demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual para caracterizar a mora, independentemente de quem a receba ou mesmo da devolução do AR.

A divergência numérica entre o contrato firmado e aquele indicado na notificação extrajudicial não constitui vício formal apto a invalidar o ato, quando preservados os demais elementos identificadores da relação obrigacional e demonstrada a ciência inequívoca do devedor quanto ao débito.

Comprovada a mora e a inadimplência do devedor, legítima a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008746-96.2024.8.11.0006

APELANTE: ENDRYSSON EVANGELISTA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENDRYSSON EVANGELISTA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, no bojo da Ação de Busca e Apreensão no 1008746-96.2024.8.11.0006, que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que o ajuizamento da presente demanda se deu de forma indevida, porquanto não teria sido comprovada a mora de maneira válida, em razão de vícios insanáveis na documentação apresentada pelo apelado. Alega que há divergência entre o número do contrato constante na Cédula de Crédito Bancário – operação no 19344050 – e o número indicado na notificação extrajudicial – no 681633640 –, inexistindo correlação capaz de identificar inequivocamente a relação obrigacional. Aduz que tal incongruência retira do título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, indispensáveis à sua utilização como fundamento para ação de busca e apreensão, nos termos da legislação vigente.

Defende que a sentença deixou de aplicar corretamente a legislação de regência, especialmente o disposto no art. 2o, § 2o, e no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, bem como o entendimento consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Argumenta que, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço constante do contrato, a divergência nos dados essenciais invalida a comprovação da mora, tornando nulo o desenvolvimento processual subsequente.

Rechaça a aplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso, por entender que referido precedente se limita às hipóteses em que se discute a necessidade ou não de prova do recebimento pessoal da notificação no endereço contratual, abrangendo situações de retorno do aviso de recebimento com anotações como “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”. Sustenta que, diversamente, a controvérsia aqui versa sobre a divergência de dados constantes no contrato e na notificação, matéria que não foi contemplada pelo precedente repetitivo, sendo, portanto, inaplicável à espécie.

Para reforçar sua tese, transcreve trechos do voto-condutor proferido pelo Ministro Marco Buzzi no julgamento do Tema 1.132, bem como cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais, reconhecendo a nulidade da constituição em mora quando há dados divergentes entre o contrato e a notificação extrajudicial, o que inviabiliza a caracterização do inadimplemento para fins de busca e apreensão.

Ao final, requer
“
1 -
Diante do exposto, requer-se seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, e julgando improcedente a ação, aplicando a multa prevista no artigo 3o - parágrafo 6o, face à AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO/CONSTITUIÇÃO EM MORA do apelante diante das nulidades comprovadas.
2 –
Em consequência do provimento, seja determinada a restituição do veículo ao apelante sob pena de multa R$ 1.000,00/por dia até o cumprimento da obrigação[...]”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 297787420, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 298958873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Compulsando detidamente os autos, observo que a existência de relação jurídica contratual entre as partes restou comprovada através do contrato (id. 163303388) juntado com a inicial, que a inadimplência do devedor-fiduciante restou caracterizada e incontroversa, e que a parte ré foi devidamente notificada para pagamento do débito em aberto, visto a juntada de comprovante de envio de notificação (id. 163303389) com o mesmo endereço do constante no contrato.

Quanto ao argumento da requerida da ausência de notificação válida /nulidade da notificação, este merece ser afastado, pois de acordo com a pacífica jurisprudência, para a caracterização da mora, basta o envio ou disponibilização, em locais em que os Correios não entregam, da notificação com o endereço constante no contrato.

Sobre o assunto, dispõe o Tema n° 1.132, do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

[...]

É fato que os documentos trazidos aos autos demonstram que a parte requerida assumiu a condição de depositário ao oferecer o veículo em alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em atraso, de rigor a restituição do bem ao Banco-credor como satisfação da dívida.

Logo, caracterizada a mora do devedor, a apreensão do veículo e o não pagamento tempestivo do débito em atraso, é medida que se impõe a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da parte autora, em caráter definitivo.

Como visto alhures, a posse e a propriedade plena do bem apreendido já foi consolidada nas mãos da parte requerente, em caráter liminar, na forma do disposto no Decreto-Lei n.o 911/69, sendo certo que não houve o pagamento do débito pendente no prazo legal.

[...]

Ante o exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo automotor: “Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE 1.0, Ano: 2018/2018 Cor: BRANCA Placa: QCU3C44 RENAVAM: 01152311899 CHASSI: 9BD358A4NJYH64308”, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, e em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensos, vide o § 3o, do art. 98, do CPC.
”
(Id. 297787416)

Pois bem. Sabe-se que o pedido da ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-lei no. 911/69.

No que tange à ausência de constituição do devedor em mora, este Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a questão, do mesmo apelante, no julgamento do Agravo de Instrumento no.
1028542-91.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

“In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora” (N.U 1002968-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)”

(N.U 1028542-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Ocasião em que restou consignado que:

“[...] A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos[1].

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua comerciantes, no 342, casa, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, CEP 78216-636”
(Id. 163303388 dos autos de origem), cujo o AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “DESCONHECIDO”
(Id. 163303389 dos autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

[...]

Dessa forma, apesar do agravante sustentar a existência de divergência na notificação extrajudicial, quanto à numeração do contrato e alegar a ilegitimidade do agravado, razão não lhe assiste.

Reforço que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, de modo que comprovada a mora.

Além disso, evidente que a legitimidade do agravo, tendo em vista que a instituição autora (Itaú Unibanco Holding), responsável pela notificação extrajudicial, faz parte do mesmo grupo econômico do qual participa a instituição ITAÚ CARD (contrato de alienação fiduciário), ambas do conglomerado “Itaú Unibanco”.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

[...]

Além disso, o agravante não comprova em nenhum momento a sua adimplência e no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem, é possível constatar que o agravante encontra-se inadimplente deste do mês março/2024 (Id. 163303894 dos autos de origem).

Logo, escorreita a decisão de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que concedeu a liminar recursal, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau.

É como voto.”
(Destaquei)

Vê-se, dessa forma, que a questão afeta à ausência de constituição do devedor em mora já foi apreciada por esta Corte de Justiça por meio de recurso próprio aviado pela parte requerida, aqui apelante, que, todavia, ainda não teve o trânsito em julgado certificado.

Portanto, n
o caso em exame, muito embora se verifique a existência de divergência numérica entre o contrato efetivamente firmado e o número aposto na notificação extrajudicial apresentada, tal circunstância, isoladamente considerada, não revela, de plano, vício formal capaz de comprometer a eficácia do ato notificatório.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – NOTIFICAÇÃO COM
CONTRATO
DIVERSO – DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE – REGULARIDADE COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, mesmo sem indicação da taxa diária.

A constituição em mora é regular quando a notificação é enviada ao endereço indicado no
contrato
, independentemente da comprovação do recebimento.

Divergência entre
número
de
contrato
da proposta e do instrumento definitivo não invalida a notificação extrajudicial, quando mantidos os elementos essenciais da operação
.”

(N.U 1044373-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
.”
(N.U 1005595-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

Nessa perspectiva, vê-se que o apelado comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69 foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora apelante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025